Tribunal: TJSP
Processo: 2159136-67.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Prisão em flagrante. Tentativa de roubo de caminhão a mão armada, em concurso de pessoas. Presença de materialidade e indícios suficientes de autoria. Paciente com condenações anteriores por roubos consumados e histórico de evasão do sistema prisional. Sobrevinda sentença condenatória com confirmação da necessidade de custódia. Constrangimento ilegal inexistente.

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Prisão em flagrante. Tentativa de roubo de caminhão a mão armada, em concurso de pessoas. Presença de materialidade e indícios suficientes de autoria. Paciente com condenações anteriores por roubos consumados e histórico de evasão do sistema prisional. Sobrevinda sentença condenatória com confirmação da necessidade de custódia. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.